Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016574-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELBERTH LACERDA NORONHA - CPF: 050.309.551-60 (ADVOGADO), NILVANY JUNQUEIRA DE QUEIROS - CPF: 284.408.111-87 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE HIPOTECA E CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DA GARANTIA REAL – PEDIDO DE URGÊNCIA POSTERGADO – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADES EM SEDE RECURSAL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DA GARANTIA EFETIVADA – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se prudente a decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência para após a audiência de conciliação e, se for o caso, para a fase de especificação das provas, mormente quando não demonstrada, em sede recursal,

ilegalidades quanto às garantias ofertadas no negócio, salientando-se a ausência de registro do contrato.

Em não havendo ilegalidades patentes, mostra-se inviável a apreciação mais aprofundada das questões postas, sem que o Juízo “a quo” ainda não tenha feito a devida análise, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por
NILVANY JUNQUEIRA DE QUEIRÓS
, em face da decisão que, nos autos de Ação de Anulação de Hipoteca e Cancelamento da Averbação da Garantia Real, com pedido de tutela de urgência n. 1000827-97.2019.8.11.0049, propostos em desfavor de
ADRIANA DE PADUA MENDONÇA e AMAGGI EXPORTAÇÃO e IMPORTAÇÃO LTDA
,
postergou a análise do pedido de urgência
para após a audiência de conciliação, e caso não obtida, para após a especificação das provas.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) O agravante e a agravada Adriana, representada esta no ato por seu pai Rui César Mendonça, lavraram, em 13 de setembro de 2013, escritura pública de compra e venda (doc. 01) junto ao 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica - MT, relativa a um lote rural, desmembrado da Fazenda Santa Vera, situado no município de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, denominado “Fazenda Felicidade”, com área de 296,8306 ha, objeto da matrícula nº 667 de ordem do livro nº 02 do 1º Registro de Imóveis de Vila Rica - MT (doc. 02)”; que “(...) Pela compra e venda, foi pago pelo agravante a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), havendo inclusive o recolhimento do respectivo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Conforme consta da própria escritura, o agravante, no ato se fez ciente da hipoteca constituída em 1º grau no imóvel pelo Banco do Brasil S.A, registrada sob o nº R -09 -667”; E que “(...) após a compra e venda estabelecida pela escritura lavrada, a agravada Adriana ofereceu o bem imóvel em hipoteca à agravada Amaggi Exportação e Importação Ltda: Hipoteca Cedular em 2º Grau em garantia à Cédula de Produto Rural nº 2016 -01.071 - 1 -117 -9, registrada em 16 de outubro de 2015 na anotação R -10 -667”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 3 e 4)

Argumenta que “(...) na ânsia de obter garantias que assegurassem o montante de crédito concedido à agravada Adriana, a agravada Amaggi deixou de agir com diligência e boa-fé e passou a constituir mais duas hipotecas sobre imóvel que não era da devedora com a qual celebrou contrato de mútuo, mas de terceiro: Hipoteca Cedular em 3º Grau, em garantia à Cédula de Produto Rural nº 2016 -01 -071 - 1 -443 -338, registrada em 29 de janeiro de 2016 pela anotação R -11 -667; e Hipoteca Cedular em 4º Grau, em garantia à Cédula de Produto Rural nº 2017 - 01.071 - 1 -672 -603, registrada em 15 de julho de 2016 pela anotação R -12 -667”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 4)

Aponta que jamais anuiu qualquer dessas garantias, sendo que a constituição da primeira hipoteca cedular da agravada Amaggi sobre o imóvel data de outubro de 2015, ou seja, mais de dois anos após a lavratura da escritura de compra e venda.

Assevera que “(...) Não obstante a escritura de compra e venda não tenha sido levada à registro, o imóvel foi dado em garantia por dívida constituída pela agravada Adriana junto à agravada Amaggi, em diversas operações, sem nenhum contato ou anuência do agravante, destacando -se ainda que este jamais teve qualquer benefício do resultado econômico por elas proporcionado. Inclusive, o agravante sequer tem notícias quanto ao cumprimento das obrigações contraídas pela agravada Adriana junto à agravada Amaggi. Com efeito, as hipotecas dadas em 2º grau (R -10 -667) e 4º grau (R -12 -667) já foram baixadas pelas averbações AV -13 -667 e AV -14 -667. Entretanto, resta pendente a hipoteca cedular em 3º grau, que garante o pagamento total de uma dívida referente a 3.272.400 kg (três milhões, duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos quilos) de milho em grãos, referente à safra 2016/2016, cujo vencimento seria em 30 de junho de 2016”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 4 e 5)

Aduz que do contexto apresentado denota-se o risco iminente da agravada Amaggi buscar a excussão de sua garantia, em prejuízo ao Agravante, que adquiriu de boa-fé o imóvel, pela constituição da dívida e gravame sobre o qual não teve relação.

Menciona que “(...) Todas as operações, portanto, foram equivocadamente garantidas pela integralidade da Fazenda Felicidade, ao tempo em que os mútuos foram realizados por pessoas distintas do agravante”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 5)

Defende, portanto, a presença dos requisitos para a concessão do pleito liminar pelo Juízo “a quo”.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as anotações das hipotecas em nome da Agravada Amaggi, gravadas na matrícula do imóvel referente à Fazenda Felicidade (matrícula n. 667 de ordem do livro n. 02 do primeiro Registro de Imóveis de Vila Rica – MT).

No mérito, “(...) requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, e, já que presentes todos os requisitos legais, seja concedida a tutela de urgência, para que conste o conteúdo da escritura pública de doação datada de 13 de setembro de 2013 (doc. 01) na matrícula do imóvel referente à Fazenda Felicidade, fazendo claras as informações sobre seu atual proprietário, com o consequente cancelamento das hipotecas registradas em nome da empresa agravada, ou, subsidiariamente, para que se suspendam as anotações das hipotecas que sobre ele recaem, posto que hoje, como estão, prejudicam o adquirente de boa - fé do imóvel, que descobriu seu imóvel totalmente gravado com garantia de recursos que não contraiu ou sequer usufruiu”. (ID. Num. 53430487 – pág. 16)

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a decisão interlocutória que,

nos autos de Ação de Anulação de Hipoteca e Cancelamento da Averbação da Garantia Real, com pedido de tutela de urgência n. 1000827-97.2019.8.11.0049, propostos em desfavor de
ADRIANA DE PADUA MENDONÇA e AMAGGI EXPORTAÇÃO e IMPORTAÇÃO LTDA
,
postergou a análise do pedido de urgência
para após a audiência de conciliação, e caso não obtida, para após a especificação das provas.

Primeiramente, cumpre registrar a juntada do comprovante de preparo em 10/8/2020, portanto, no prazo legal, conforme demonstra o documento do ID. Num.
53898975 - Pág. 1.

Feito esse apontamento, conheço do recurso, também por ser ele cabível e tempestivo.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento, isto porque, primeiramente, não há como repreender a decisão do Juízo “a quo”, que decidiu, “ad cautelam” postergar a análise do pedido de urgência para após a audiência de conciliação e, se for o caso, após a fase de especificação das provas, tendo em vista haver necessidade de dilação probatória.

Ademais, não há qualquer temeridade em aguardar as mencionadas fases do processo; ao contrário, tal decisão privilegia o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, merece prevalecer a decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) Postergo a análise de antecipação da tutela para após realização de audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, para após especificação das provas, uma vez que os fatos contidos na exordial demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro mencionada. (...)” (ID. Num. 53430495)

Aliado a esse fato, constata-se que nenhum dos argumentos é suficiente para desqualificar a decisão, visto que o agravante não efetuou o registro da escritura de compra e venda, de modo que perde força a alegação de não anuência das garantias oferecidas pela Agravada, Adriana de Pádua Mendonça.

Com essas considerações, em face da ausência do registro, tem-se que as garantias constituídas, a meu viso, posto que o Magistrado singular pode, se entender assim, após a devida instrução,

formar juízo diverso, não padecem de qualquer irregularidade.

E, por fim, deve ser mantida a decisão também porque o Juízo singular é o competente para analisar originariamente os fatos e provas, de modo que é pertinente aguardar a instrução, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância, notadamente porque, no caso, frise-se, não se estabelece qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada em primeiro grau, até o momento.

Desse modo, não considero preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido, antes da análise do Juízo “a quo”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, já me posicionei anteriormente:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – REFERÊNCIA A COTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – VIABILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), e não havendo a demonstração de ilegalidade quanto à decisão do juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória, a qual deverá ser procedida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1012315-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”.

Na mesma trilha está o julgado desta Câmara, da lavra da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADA - RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- A Instância Revisora não pode conhecer de objeção processual, em sede de Agravo de Instrumento, quando tal questão ainda não foi submetida ao Juízo de 1º grau, sob pena de manifesta supressão de instância.

II- Com efeito, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, apesar da repetição de argumentos pela Recorrente.

III- O deferimento, ou a denegação de tutela antecipada, reside no poder discricionário do MM. julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo), motivo pelo qual somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, ou abusiva, o que não se verifica, na hipótese.

IV- Com efeito, a presença da probabilidade do direito da Autora não restou configurada, pois, de acordo com os contratos de locação comercial, firmado entre a Agravante e a Agravada, verifica-se que a Recorrente efetivamente concordou com as condições físicas e documentais do imóvel alugado, as quais foram averiguadas, pessoalmente, por ela. Desse modo, ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

(N.U 1004632-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021